Tribunal: TJBA
Processo: 8063502-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063502-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: AGNALDO DOS REIS MOTA

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, LUCAS NONATO ANDRADE SANTOS, LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato c/c repetição de indébito ajuizada pelo autor em face de instituição financeira.

2. Sentença de parcial procedência para (i) revisar o contrato de financiamento, fixando a taxa média de mercado de 1,54% ao mês (agosto/2019) em substituição aos juros pactuados de 1,72% ao mês; (ii) determinar a restituição simples dos valores cobrados a maior; e (iii) reconhecer a sucumbência recíproca.

3. Apelação do banco recorrente requerendo o reconhecimento da legalidade da taxa contratada e da capitalização mensal, afastamento da repetição de indébito e exclusão da sucumbência.

4. Decisão monocrática do relator negando provimento à apelação, com base nos arts. 932, IV, "b", e 1.011, I, do CPC.

5. Interposição de agravo interno pela instituição financeira, reiterando os argumentos da apelação e alegando inexistência de discrepância relevante entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na fixação judicial da taxa de juros remuneratórios abaixo daquela contratada, com base na média de mercado, e se são cabíveis a restituição de valores pagos a maior e a manutenção da capitalização mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os arts. 932, IV, “b”, e 1.011, I, do CPC autorizam o julgamento monocrático do recurso quando a decisão recorrida estiver em conformidade com jurisprudência dominante.

8. O STJ, nos recursos repetitivos 1.112.879/PR e 1.112.880/PR, fixou que a aferição da taxa média de mercado deve se dar conforme o tipo de operação e o período específico, sendo inadmissível a comparação genérica.

9. A sentença considerou corretamente os dados específicos de agosto de 2019, fixando a taxa média em 1,54% ao mês, conforme tabela do Banco Central.

10. A jurisprudência do STJ admite revisão dos juros mesmo com discrepância inferior a 12% ao ano, conforme AgInt no AREsp 980.668/MG.

11. A manutenção da capitalização mensal não foi afastada pela sentença, razão pela qual não subsiste o interesse recursal no ponto.

12. A restituição simples de valores decorre do princípio da non reformatio in pejus, dado que apenas o banco apelou.

13. Correta a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, à luz do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “É legítima a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios contratada quando comprovada discrepância, ainda que não exorbitante, em relação à média de mercado para a mesma operação e período, com base em dados do Banco Central. A restituição simples dos valores cobrados a maior é cabível nos limites da sentença não agravada pela parte autora, à luz do princípio da non reformatio in pejus.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063502-21.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como apelada
AGNALDO DOS REIS MOTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .